Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), por duas vezes, e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 26 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada por não ter utilizado, como circunstância judicial negativa, uma das majorantes previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal; e, ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a utilização das demais majorantes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria se trata de uma faculdade e não de uma obrigação legal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser facultado ao julgador, diante do concurso de causas de aumento, aplicar apenas uma delas na terceira fase, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade (Súmula 443/STJ), mantém-se a dosimetria.

4. Quanto à indenização por danos morais, é cabível a fixação de valor mínimo quando houver pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contudo em relação às ações de violência contra vítimas de vários crimes, não é qualquer situação que dá lugar à indenização por danos, os quais, neste tipo de crime, não se configuram por si só.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, § único, 70, 157, §2o, II e VII; CPP, art. 387, IV; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.10.2020; STJ, Súmula 443; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018.